Tribunal: STJ
Processo: 1062329-61.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583231 - MT (2024/0064631-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GS COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
AGRAVADO
: JUAREZ PAULO SECCHI
ADVOGADO
: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - MT015331
INTERES.
: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA
LTDA
INTERES.
: BMW DO BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve
ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a7021743-6aed-400f-ad25-d9290f58759e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583231 - MT (2024/0064631-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GS COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
AGRAVADO
: JUAREZ PAULO SECCHI
ADVOGADO
: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - MT015331
INTERES.
: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA
LTDA
INTERES.
: BMW DO BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve
ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GS COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE,
ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES
REJEITADAS – PERDA DO OBJETO ANALISADA COM O MÉRITO - VÍCIO NO
SISTEMA DE FREIOS ABS DA MOTOCICLETA BMW – TEMPO PARA
CONSERTO SUPERIOR A 30 DIAS – ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DANO MORAL -
CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LITIGÂNCIA
DECONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 - MÁ-FÉ – NÃO
COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos
no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito,
havendo pedido expresso de reforma da sentença. Se os fatos narrados na
Documento eletrônico VDA49175812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:46
Código de Controle do Documento: a08d9fa3-4929-4a25-ae7e-44a56b587f84

inicial e nas razões recursais ocorreram quando o autor/apelante era o
proprietário da motocicleta, este é parte legítima para pleitear os supostos
danos morais. A rigor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o
fabricante e o fornecedor respondem, solidariamente, pelo vício de qualidade
do produto, logo, são partes legitimas para figurar no polo passivo da ação.
Se comprovado que houve demora excessiva por mais de 65 dias para o
conserto da motocicleta, cabível a indenização por danos morais em favor da
parte autora. A demora imotivada para o reparo da motocicleta causa
transtornos que superam o mero aborrecimento, trazendo sensação de
impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar. O
quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Assim, o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais. Em se tratando de dano moral, em caso de
responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a
partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.
A sucumbência mínima do autor impõe às requeridas/apeladas a obrigação
de pagar por inteiro as despesas do processo e dos honorários advocatícios.
A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário,
prevalece a presunção de boa-fé." (e-STJ fls. 757/758)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 891).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) arts. 11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC, por ausência de fundamentação no
acórdão recorrido, não tendo o Tribunal
apreciado adequadamente o termo de
a quo
dilação de prazo firmado entre as requeridas, em que pese tal questão tenha sido
exaustivamente abordada nos autos de origem, tampouco tendo sido esclarecida a
obscuridade no que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais;
(ii) art. 18,
, §§ 1o e 2o, do CDC, por sustentar o afastamento da
caput
condenação por danos morais por inexistência de violação à norma consumerista,
diante do acordo para dilação do prazo de conserto da motocicleta; e
(iii) art. 86, parágrafo único, do CPC por defender que a condenação
imposta foi inferior a 5% do valor pretendido pelo autor, configurando sucumbência
mínima das requeridas.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 987/1.013), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
danos morais e à sucumbência, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:
"(...)
No que diz respeito ao dano moral, inconteste que o atraso na
reparação e restituição da motocicleta zero km gera transtorno ao
consumidor, sendo que tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor e
aborrecimento, ainda que o autor tenha concordado com a dilação do prazo
para o conserto.
Documento eletrônico VDA49175812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:46
Código de Controle do Documento: a08d9fa3-4929-4a25-ae7e-44a56b587f84

Destarte, resta evidenciado o descaso com o consumidor à medida
que teve a situação solucionada apenas 65 dias após deixar a motocicleta
para conserto, fazendo jus à indenização por danos morais, em razão da
ineficácia das soluções apresentadas e o desgaste emocional enfrentado
pelo consumidor para solução do problema apresentado nos freios.
(...)
Por fim, de se reformar a sentença em relação à sucumbência, em
razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido." (e-STJ fls.
771/773)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA49175812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:46
Código de Controle do Documento: a08d9fa3-4929-4a25-ae7e-44a56b587f84

No que se refere aos danos morais, as conclusões acima transcritas do
Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA.
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30
DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3o, I, II, E III, E 18, § 1o, DO CDC E
373 DO CPC. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 182, 405 e 884 DO CC.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor
poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado
pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias.
3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30
dias previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o
consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as
alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1o, do CDC, a saber: (a) a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento
proporcional do preço.
4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30
dias estabelecido no art. 18, § 1o, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem
superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá
ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do
consumidor.
5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a
parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação
consumerista demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga,
corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do
§ 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da
utilização do produto 7. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o
termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.
8. Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo
(Súmula n. 43 do STJ).
9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e
atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral
indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas
que possam configurar lesão extrapatrimonial.
10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo
do veículo, superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e
extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral ao recorrente,
enseja revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do
quantum fixado.
12. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA49175812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:46
Código de Controle do Documento: a08d9fa3-4929-4a25-ae7e-44a56b587f84

(AgInt no AREsp 2.679.949/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Por fim, no que se refere à sucumbência, em atenção ao princípio da
causalidade, o ônus deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de não fixação
de honorários advocatícios em favor do exequente em caso de extinção da
execução por prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de extinção da
execução por prescrição intercorrente, o ônus sucumbencial deve ser
atribuído ao exequente ou ao executado, considerando os princípios da
sucumbência e da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade determina que o ônus sucumbencial deve ser
atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, o
devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer a dívida líquida e certa.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em face do princípio da
causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente em
razão de prescrição intercorrente.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que, na hipótese de extinção do processo pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente, é incabível, à luz do princípio da causalidade, a
fixação de verba honorária em favor do executado.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.633.506/MS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:46
Código de Controle do Documento: a08d9fa3-4929-4a25-ae7e-44a56b587f84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.583.231 / MT
Número Registro: 2024/0064631-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10623296120198110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GS COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADO : DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
AGRAVADO
: JUAREZ PAULO SECCHI
ADVOGADO : ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - MT015331
INTERES.
: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA
LTDA
INTERES.
: BMW DO BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, pela parte: AGRAVANTE: GS COMERCIO
DE MOTOS E VEICULOS LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA49865832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: 3b9d8125-7614-4652-bff5-dc1f68d2b767

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: 3b9d8125-7614-4652-bff5-dc1f68d2b767